Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-83.2016.8.11.0095
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001538-83.2016.8.11.0095

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[LOURIVAL CERILO DE SOUZA - CPF: 460.562.971-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIRETO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO RÉU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
Recurso de Apelação”
interposto por LORIVAL CERILO DE SOUZA (ID. 179872262 – pág. 154 a 211) contra a sentença inserida no ID. 179872262 – pág. 141 a 143, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Tibério de Lucena Batista, nos autos da Ação Civil Pública n.° 0001538-83.2016.8.11.0095, que tramita na Vara Única da comarca de Paranaíta/MT ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de LOURIVAL CERILO DE SOUZA, ambos qualificados nos autos. Relata que conforme os documentos enviados pelo IBAMA o requerido causou dano ambiental consistente no desmate de 12,59 hectares de floresta nativa no bioma amazônico.

Alega, ainda que, o dano ambiental ocorreu em data incerta, mas sendo afirmado a ocorrência anterior a maio de 2015, e diante do ilícito ambiental foi lavrado o auto de infração no 9058927 Série E e auto de embargo no 31725.

A parte autora requereu: a condenação do requerido para reparar o dano praticado, arbitrando-se condenação em dinheiro, sugerindo o valor de 20 (vinte) salários mínimos por hectare desmatado ilicitamente, a ser depositado no fundo previsto no art. 13, e parágrafo único, da Lei no 7.348/85, bem como na obrigação de não fazer consistente em abster de praticar qualquer atividade na área embargada pelo IBAMA para não prejudicar a regeneração florestal da área, e ainda, na obrigação de fazer consistente no protocolo junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, no prazo de 60 (sessenta) dias, pedido de licença ambiental conforme as exigências legais, inclusive com a apresentação de PRADE, além da inversão do ônus da prova e condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público Estadual, a ser depositado em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Ministério Público/MT, tudo com a procedência do pedido.

A inicial veio instruída com vários documentos.

Recebida a inicial (Ref: 4), ocasião em que deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a citação da parte requerida, para querendo, apresentar contestação no prazo legal.

Citação da parte requerida á Ref: 8.

Contestação (Ref: 9) asseverando, preliminarmente inépcia da inicial, e no mérito arguiu limpeza de pastagens e consolidação da área desmatada, anteriormente a 22 de julho de 2008, na forma do art. 61-A da Lei 12.651/12, requerendo a improcedência do pedido.

Impugnação á contestação, Ref: 22.

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento.

Decido.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de LOURIVAL CERILO DE SOUZA, ambos qualificados nos autos. Com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação do trâmite processual deste feito (artigo 5o, inciso LXXVIII, Constituição Brasileira), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução.

Dessa forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE e ao exame do mérito. A parte requerida em sede de contestação ventilou preliminar, o qual passo a análise.

DA INÉPCIA DA INICIAL

A parte requerida que o ilícito ambiental que ensejou o auto de infração da presente demanda é nulo, uma vez que já teria outro auto de infração do mesmo ilícito (auto de infração no 9086888 Série E), de modo que haveria uma sobreposição de autuações, ocorrendo dupla punição.

No caso dos autos, verifico que a parte autora não trouxe documentos probatórios das suas alegações, de modo que não desincumbiu do seu ônus probatório.

Assim, REJEITO a preliminar em voga e passo a análise meritória.

Segundo o Ministro Hernam Benjamin, o dano ambiental é alteração, deterioração ou destruição, parcial ou total, de quaisquer dos recursos naturais, afetando adversamente o homem e/ou a natureza (Responsabilidade Civil pelo dano ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 3, n. 9, p. 48).

No caso dos autos, consta prova da fiscalização ambiental realizada pelo IBAMA, por meio do auto de infração no 9058927 Série E, que consiste no desmate de 12,59 hectares de floresta nativa no bioma Amazônico objeto de especial preservação sem autorização do órgão ambiental competente.

O referido auto de infração foi lavrado no dia 29/04/2015, constando que “deslocaram-se na aeronave IBAMA 01 para áreas previamente detectadas por elemento Geo da operação Onde Verde.

No local foi confirmado o desmatamento da floresta, sendo que na área foi plantado capim, para formação de pastagem com fonte alimento para o gado bovino” (SIC).

A parte requerida afirma que o suposto desmatamento teria ocorrido anterior ao ano de 2008, pelos antigos proprietários entre os anos de 1988 até meados de 1990, de modo que tal área estaria consolidada, na forma do art. 3o, inciso IV, do Código Florestal, e que teria realizado tão somente uma limpeza de pastagem. Em análise aos autos, verifico que não há documentos que comprovam que área estaria consolidada, e mesmo que tivesse ocorrido o Código Florestal prevê que o atual proprietário ou ocupante é obrigado a promover a recomposição da vegetação (art. 7, §1o, do códex).

E para que haja autorização/concessão de para supressão de vegetação após 22 de julho de 2008 é necessário o cumprimento do paragrafo anterior (art. 7o, § 3o, do mesmo diploma legal).

Nesse sentido, o art. 59, §5o, do referido código preceitua que, a partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.

E com a assinatura do respectivo termo, suspenderá a punibilidade dos crimes previstos nos arts. 38, 39 e 48 da lei 9.605/98, enquanto estiver sendo cumprido ( art. 60).

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento por meio da Súmula 623 que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, ou seja, pode ser cobrada do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, á escolha do credor, como transcrevo:

Súmula 623: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, á escolha do credor.

A Corte Superior de Justiça entende que a sua reparação pode ser exigida do antigo proprietário ou possuidor, uma vez que ele detém responsabilidade ambiental objetiva e solidária.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 623/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIA DO STJ. INCIDENCIA DA SÚMULA 586/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da Súmula 623/STJ, “As obrigações ambientais possuem natureza propter REM, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, á escolha do credor”. 3. Agravo interno não provido”. (STJ – AgInt no AREsp 1410897/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

No que tange ao valor a título de reparação do dano ambiental, a parte autora requereu a condenação, sugerindo o valor de 20 (vinte) salários mínimos por hectare desmatado ilicitamente.

Contudo, verifico que o arbitramento de tal valor a título de reparação iria ultrapassar o valor total da área rural, de modo que é desproporcional, não sendo admitido no ordenamento tal medida.

Assim, considerando o tamanho da área desmatada, bem como que a parte requerida já responde na esfera administrativa, ocasião em que foi determinada multa pelo ilícito ambiental, assim em observância ao binômio punição/compensação, arbitro o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação ao dano ambiental.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) AFASTAR a preliminar ventilada;

b) CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

c) CONDENAR o requerido na obrigação de não fazer para abster de praticar qualquer atividade na área embargada pelo IBAMA para não prejudicar a regeneração florestal da área;

d) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer consistente em protocolar junto a Secretaria do Meio Ambiente, no prazo de 60 (sessenta) dias, o pedido de licença ambiental, atendendo as exigências legais, inclusive com a apresentação de PRADE, devendo observar as diretrizes legais, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente determinação, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inexistente a condenação do pagamento dos honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença, devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega,
preliminarmente, cerceamento de sua defesa, ausência de fundamentação da sentença, decisão “citra petita” e nulidade do auto de infração.

No mérito, sustenta, que o desmatamento dos 12,59 hectares em sua propriedade foi realizado pelos antigos proprietários; que apenas roçou a capoeira e arbustos que tomaram a referida área após o desmatamento, ou seja, somente fez limpeza de pastagens; que com a entrada em vigor do novo Código Florestal houve a consolidação da área desmatada; que não é responsável pelo dano ambiental; e que já realizou a inscrição de seu imóvel rural no CAR para empós dar início à elaboração do PRAD.

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

1. Acolher as PRELIMINARES DE MÉRITO, arguidas pelo recorrente, nos seguintes termos:

1.1. DECLARAR A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO e JULGAMENTO CITRA PETITA e, neste passo, DECRETAR A NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno dos autos e o prosseguimento da ação, com a produção de prova requerida pelo recorrente, especialmente pericial e testemunhal, até sentença final, que determinará o mérito da causa;

1.2. RECONHECER A INÉPCIA DA INICIAL DO MINISTÉRIOR PÚBLICO ESTADUAL, ex vi art. 330, inc. I e § 1o., inc. III do CPC e DECRETAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, considerando que o auto de infração encaminhado ao MP (AI 9058927-E), que lastreou o procedimento preparatório n. 00456-090/2015 e a presente ACP, é NULO por tratar de aventada degradação florestal que foi objeto de outra autuação (9086888-E), e uma ação judicial não pode se amparar em provas ilícitas;

1.3. Outrossim, repudiadas as teses agitadas em preliminar de mérito recursal, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para REFORMAR A DECISÃO e DECLARAR NULA A DECISÃO RECORRIDA, considerando que:

3.1. O recorrente não cometeu o ato ilícito descrito na inicial, mas APENAS REALIZOU LIMPEZA DE ÁREA DESMATADA ANTERIORMENTE, desflorestamento levado a cabo por antigos proprietários que implantaram no local pastagem para apascentar gado que, ao longo do tempo, inexoravelmente se degradaram, situação singular que não gera danos ao meio ambiente;

3.2. Os desmatamentos realizados na área pertencente ao recorrente ocorreram antes de 22 de julho de 2008 e a área do requerido tem dimensão inferior a 04 módulos fiscais, situação que o isenta da obrigação de recompor a RESERVA FLORESTAL LEGAL segundo o art. 67 da Lei 12.651/2012;

3.3. Finalmente, o recorrente e os antigos proprietário realizaram os desmatamentos na ESTÂNCIA LARISSA em claro exercício regular de um direito, e o ato inquinado não causou dano ao meio ambiente ou à biodiversidade de tal monta que justifique a imposição de condenação pecuniária.

4. Ainda no MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para REFORMAR A DECISÃO e DECLARAR NULA A DECISÃO RECORRIDA, na parte em que impôs ao recorrente a OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na proibição de utilização de 12,59 hectares da ESTÂNCIA LARISSA, considerando que:

4.1. O recorrente já realizou a inscrição do imóvel rural, objetado nos autos, no CAR e aguardava, à época em que contestou a ACP, a migração dos dados para o SICAR para dar prosseguimento ao licenciamento do empreendimento, regularizando o passivo ambiental da propriedade; que abrange a área onde ocorreu do desmatamento;

4.2. O recorrente realizou apenas limpeza de área desmatada anteriormente e não desmatamento de floresta nativa, como consta da petição inicial do MP; e

4.3. Os desmatamentos ocorreram antes de 22 de julho de 2008 e a área do requerido de dimensão inferior a 04 módulos fiscais, situação que isenta o proprietário rural da obrigação de recompor a RESERVA FLORESTAL LEGAL DEGRADADA segundo o art. 67 da Lei 12.651/2012 e permite sua utilização porque integra aquilo que a novel legislação ambiental denomina de ÁREA DE OCUPAÇÃO CONSOLIDADA;

5. Ao final, CONDENAR O RECORRIDO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS, utilizando os parâmetros do art. 20, § 2o, itens a, b, c, do CPC para fixar os honorários do advogado.

(...)”.

Contrarrazões (ID.
179872265)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação (ID.181917158).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por LOURIVAL CERILO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na petição inicial (ID’s 179872262 – pág. 141 a 143).

Adveio o presente recurso de apelação, sendo arguidas em preliminares: cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da sentença, decisão “citra petita” e nulidade do auto de infração.

- PRELIMINAR: Do cerceamento de Defesa

O apelante alega que a decisão recorrida incorreu em cerceamento de sua defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau inviabilizou a produção de provas de natureza testemunhal e pericial, por entender ser desnecessária a dilação probatória do feito.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A jurisprudência tem seguido o entendimento de que, quando o acervo documental for suficiente, deve haver o julgamento antecipado da lide:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. CONDUTA ILÍCITA DO CREDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 458 e 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a controvérsia posta de forma devidamente fundamentada. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada. Precedentes.(...)
(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.558.027/SP, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/10/2021.) (sem destaque no original)”.

Em igual sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ASPERSÃO DE VENENO – SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO MORAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente a prova documental, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento
.

2. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

3. A aspersão de veneno, tipo herbicida, em vegetação primária, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o).

4. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

5. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental – ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

6. Logo, ficando comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever indenizar eventuais danos remanescentes.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0000385-31.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)” Destaquei.

Ademais, constata-se a desnecessidade da prova pericial, porque a ação vem arrimada com auto de infração, relatório de fiscalização ambiental, relatório fotográfico e demais provas documentais carreadas aos autos.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

- PRELIMINAR: Da ausência de fundamentação da sentença e decisão citra petita

A parte apelante alega ausência de fundamentação da decisão judicial, e que a sentença foi decisão “
citra petita
”.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena, de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Quanto à fundamentação da decisão, entendo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, tenha se dado em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1o, IV).

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] V -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] [...].

(AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)”. Destaquei.

Quanto à alegação de julgamento
citra petita
, deve-se pontuar que tal ocorre quando o julgador não aborda todos os pedidos formulados pelo autor, ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu.

No caso sob análise, entendo que não ocorreu julgamento
citra petita
, porque as questões submetidas ao julgador foram apreciadas.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares de ausência de fundamentação da sentença e decisão citra petita.

- PRELIMINAR: Da nulidade do Auto de Infração

O argumento de nulidade do auto de infração não prospera, porque tais arguições são inerentes ao processo administrativo, que não guarda vinculação com a instância judicial.

Além disso, consoante art. 225, §3o, da Constituição Federal: “
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
”, o §3o do art. 225 da Constituição Federal estabeleceu a tríplice responsabilização em matéria ambiental.

REJEITO
a preliminar de nulidade do Auto de Infração.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a parte
ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em
27.09.2016
, com a presente ação,
em face do apelante, em razão de suposto ilícito ambiental, comunicado pelo IBAMA, consubstanciado no
Auto de Infração n.o 9058927 – E
(ID. 179872262 – pág. 18),

que identificou, após a destruição de 12,59 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, objeto de especial preservação sem autorização do órgão ambiental competente na Fazenda Estadual Estancia Larissa, localizada na Zona Rural do Município de Paranaíta-MT.

O Juízo recebeu a exordial e determinou a inversão do ônus da prova e a citação do apelante para apresentar contestação (ID. 81313576 - pág. 67).

O apelante apresentou contestação no ID 81313576 - págs. 70/98.

No ID. 81313576 - págs. 125/136 foi colacionada impugnação à contestação, pleiteando-se o julgamento antecipado da lide.

Na sequência, foi prolata sentença, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Órgão Ministerial nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) AFASTAR a preliminar ventilada;

b) CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

c) CONDENAR o requerido na obrigação de não fazer para abster de praticar qualquer atividade na área embargada pelo IBAMA para não prejudicar a regeneração florestal da área;

d) CONDENAR o requerido na obrigação de fazer consistente em protocolar junto a Secretaria do Meio Ambiente, no prazo de 60 (sessenta) dias, o pedido de licença ambiental, atendendo as exigências legais, inclusive com a apresentação de PRADE, devendo observar as diretrizes legais, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente determinação, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inexistente a condenação do pagamento dos honorários advocatícios.

O apelante afirmou que adquiriu a propriedade rural Fazenda Estância Larissa em 16.08.2000; que o desmatamento dos 12,59 hectares em sua propriedade foi realizado pelos antigos proprietários; que apenas roçou a capoeira e arbustos que tomaram a referida área após o desmatamento, ou seja, somente fez limpeza de pastagens; que com a entrada em vigor do novo Código Florestal houve a consolidação da área desmatada; que não é responsável pelo dano ambiental; e que já realizou a inscrição de seu imóvel rural no CAR para empós dar início à elaboração do PRAD. Tais argumentos visam a reforma da sentença para que seja declarada nula, revogando-se as obrigações nela contidas, bem como o embargo da área desmatada.

A ação está estribada nos elementos de informação registrados no procedimento administrativo n.o 0254.000328/2015-11, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, instaurado a partir da lavratura do auto de infração no 9058927-E.

De acordo com o referido auto de infração, o Apelante foi responsável por “destruir 12,59 há de hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem licença da autoridade ambiental competente”.

O ilícito foi constatado por meio de fiscalização realizada no imóvel rural, vejamos:

“No dia 25 de abril de 2015, a equipe de fiscalização do IBAMA formada pelo agente Wilson Costa Mendes e Antonio santana Conceição deslocaram-se na aeronave IBAMA 01 para áreas previamente detectadas pelo elemento Geo da Operação Onda Verde. No local foi confirmado o desmatamento de floresta, sendo que na área foi plantado capim, para formação de pastagem como fonte de alimento para o gado bovino. Durante o sobrevoou observou-se visualmente que a vegetação ali existente, a qual foi suprimida pertence ao bioma Amazônico (...)”

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, a flora deve ser entendida como bem de uso comum de todos (art. 3o, V, da Lei n. 6.938/81), integrante do patrimônio público e por isso insuscetível de uso nocivo e potencialmente causador de dano ambiental decorrente de qualquer atividade humana, seja por prejudicar a saúde e o bem-estar da população, seja por criar condições adversas às atividades sociais, ou ainda por afetar desfavoravelmente a biota (art. 3o, III, “a”, “b” e “c”, da Lei n. 6.938/81), ainda que o poluidor (art. 3o, IV, da Lei n. 6.938/81) se dispusesse a indenizar a coletividade por tal uso nocivo.

Importante registrar que o proprietário ou possuidor tem a obrigação legal de proteger e conservar o solo de sua propriedade ou posse (obrigação
propter rem
).

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

No caso em tela, a sentença foi fundamentada na inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade da parte recorrente pela degradação ambiental, fato este inconteste.

Enfatizo que, o Auto de Infração n.o 9058927 – Série E (ID. 1798772262 – pág. 18), e o Termo de Embargo/Interdição n.o 31725 E já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos na área em questão, de propriedade da parte apelante.

Oportuno sublinhar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado previamente por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal,
in verbis
: “
Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”
.

No que concerne à alegação de limpeza de pastagens, insta consignar que o Decreto n.o 2.151/2014 regulamenta as hipóteses de dispensa de autorização ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a saber:

“Art. 1o Ficam os procedimentos listados abaixo dispensados de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente;

I - Recuperação de pastagens, por meio de correção do solo e nova semeadura de sementes de pastagens, em áreas de pastagens degradadas;

II - Formação ou recuperação de pastagens, inclusive operações de destoca, catação de raízes, construção de leiras e limpeza de terreno rural;

III – Limpeza de cultura agrícola;

IV – Obras e serviços de correção de solo;

V - Adequação do solo para o plantio, envolvendo o preparo do solo, a marcação e construção de terraços, curvas de nível e outras práticas conservacionistas do solo, realocação de estradas rurais internas à propriedade e plantio de culturas de cobertura do solo;

VI – corte de bambu;

VII– construção e manutenção de aceiros; VIII - (revogado) (Revogado pelo Dec. 420/16)”

Contudo, o inciso que previa a hipótese de dispensa no que se refere à limpeza de pastagem foi revogado pelo Decreto 420/2016, o qual tinha a seguinte redação: "VIII- Limpeza de pastagem e/ou reforma de áreas que envolva operação de roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito – DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubadas de árvores adultas, onde a abertura da área já foi autorizada pelos órgãos competentes ou em áreas consolidadas".

Não obstante, no caso de dispensa de autorização, é necessário que seja elaborado um laudo técnico por profissional.

Assim, não há que se em dispensa de autorização, tendo em vista que a limpeza alegada pelo apelante não se encontra prevista nas hipóteses dessa dispensa, bem como a infração lavrada pela autoridade ambiental competente e devidamente provada nos autos não configura limpeza de pastagem, mas sim desmate.

O apelante não apresentou nenhum documento oficial do órgão ambiental que autorizasse o desmatamento, não sendo válida as argumentações de que tal fato não gerou dano ambiental uma vez que realizado em área consolidada, quando a própria tipificação legal do art. 50 do Decreto no 6.514/2008 determina a autorização do órgão ambiental para tanto.

Válido ressaltar que foi determinada a inversão do ônus da prova, em atenção ao princípio da precaução, e ainda assim o apelante não logrou êxito em comprovar que a área objeto do auto de infração caracteriza “consolidada”.

No caso, para que fosse retirada a responsabilidade imputada ao Apelante, caberia a ele comprovar que os documentos emitidos à época dos fatos estavam equivocados, o que não ocorreu.

Resta, portanto, incólume a robustez dos documentos provenientes do IBAMA.

Consoante se extrai do relatório de fiscalização do IBAMA, a equipe de agentes ambientais, durante a Operação Onda Verde, deslocou-se para a região em que havia ocorrido o desmatamento, ocasião em que lograram êxito em atuar o Sr. Lourival Cerilo de Souza, ora Apelante.

Logo, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em comento, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade.

Destaca-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Como cediço, para a caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no
recurso
.

2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo.

3. Haveria
contra sensu
jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização.

4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico
in dubio pro natura
.
Recurso
especial improvido.

(STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6,
Relator
: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento
: 27/8/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2013)”.

Desse modo, ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 19 DE MARÇO DE 2024:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO ACOMPANHA A RELATORA.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LOURIVAL CERILO DE SOUZA contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que nos autos da Ação Civil Pública no 0001538-83.2016.8.11.0095, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Apelante a reparar o dano, no valor de dez mil reais, sem prejuízo da obrigação de abstenção da prática de atividade na área embargada, até a regeneração florestal.

O Juizo
a quo
determinou a apresentação de plano de recuperação da área degrada, bem como de licenciamento ambiental.

A douta Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor de Lourival Cerilo de Souza, ao fundamento de que o Requerido promoveu o desmate, de 12,59 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente.

Por tal razão, requereu a reparação do dano, em pecúnia, bem como a abstenção da prática de qualquer atividade na área embargada, sem prejuízo da apresentação de plano de recuperação da área degradada e licenciamento ambiental.

O Juízo
a quo
recebeu a inicial e deferiu a inversão do ônus da prova.

Em sede de contestação, o Apelante formulou requerimento de produção de prova documental, testemunhal e pericial.

Após apresentação de impugnação à contestação, sobreveio a sentença que, mediante julgamento antecipado da lide, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Suscita o Apelante cerceamento de defesa.

Com a devida vênia à e. Relatora, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Compulsando os autos, em sede de contestação, o Apelante formulou requerimento de produção de provas.

Todavia, em que pese a determinação de inversão do ônus da prova em desfavor do Réu, sem sequer oportunizar às partes se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, para então emitir juízo de valor sobre a prescindibilidade de sua produção, sobreveio o julgamento antecipado da lide.

Oportuno ressaltar que, incumbe ao réu, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Por se tratar de demanda ambiental, com a inversão do ônus da prova, deve ser oportunizado à parte, produzir provas com a finalidade de eventualmente desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Afigura-se desarrazoado deferir a inversão do ônus da prova em desfavor do Réu, para posteriormente, tolher-lhe o direito de produzir acervo probatório.

Assim, forçoso reconhecer no caso, a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – QUEIMADA AGROPASTORIL SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – SENTENÇA ANULADA - APELO DO REQUERIDO PROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1. Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

2. Sentença anulada. Recurso do Requerido provido e do Ministério Público prejudicado.

(N.U 0000493-37.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
DANOS AMBIENTAIS — CERCEAMENTO DE DEFESA — OCORRÊNCIA — PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA — LAUDO PERICIAL — COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DA ÁREA DO DESMATE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

(...) A hipótese de julgamento antecipado de mérito justifica-se quando não há necessidade de produção de outras provas. As “outras provas” mencionadas pelo dispositivo são provas não documentais, além daquelas que o autor, com sua petição inicial (arts. 320 e 434), e o réu, com sua contestação (art. 434), já terão apresentado.

Eventual percepção de violação ao direito de produzir prova das partes (ou dos terceiros) – o que é comumente denominado de “cerceamento de defesa” – pressupõe indevida aplicação daquele dispositivo, o que se verifica, por exemplo, quando o magistrado entende que a prova não era necessária e o era.

A perícia é o meio de prova que pressupõe que a matéria sobre a qual recai o objeto de conhecimento do magistrado seja técnica, isto é, que se trate de matéria que, para sua adequada compreensão, exige conhecimentos especializados que o magistrado não possui ou que não domina.

É imprescindível a oportunizar a parte a produção de provas, consubstanciada na realização de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área explorada não estaria em sua propriedade
.” (N.U 0000658-91.2017.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Posto isso, no caso concreto, o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento ao direito de defesa do Réu, de modo que, a determinação de retorno dos autos à origem, para que as partes possam especificar as provas que pretendem produzir, se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
peço vênia à e. Relatora para divergir de seu voto e conceder provimento ao recurso
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, oportunizando às partes especificarem as provas que pretendem produzir.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Mario Kono.

EM 23 DE ABRIL DE 2024:

POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDA A RELATORA. Julgamento suspenso para aplicação do art. 942 CPC.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto por LORIVAL CERILO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Paranaíta/MT, nos autos da
Ação Civil Pública n° 0001538-83.2016.8.11.0095
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos impondo ao réu a obrigação de reparar o dano e outras medidas correlatas.

Ao examinar a matéria, a douta relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou pela rejeição de todas as preliminares e pelo não provimento do recurso, sustentando a decisão de primeiro grau.

O Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, primeiro vogal, inicialmente acompanhou o voto da relatora. Contudo, retificou seu posicionamento para alinhar-se ao voto do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, que divergiu da relatora após solicitar vista do processo.

O Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira divergiu da relatora ao concluir que houve cerceamento de defesa, justificando que o juízo de primeiro grau não proporcionou à defesa a oportunidade de produzir provas essenciais que haviam sido requeridas.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, no sentido de dar provimento ao recurso e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se permita a especificação e produção das provas pertinentes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024